Tribunal: STJ
Processo: 5037032-07.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069788 - RS(2025/0390890-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RICHELMO GULART DE LIMA
ADVOGADO
: RICHELMO GULART DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS040700
AGRAVADO
: SILVANA ALBA SCORTEGAGNA
ADVOGADOS
: ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

Documento eletrônico VDA55551040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1bb8ea9e-ebf3-4dc3-8100-fa3276db10e9

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.588.737/AM,
em
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1bb8ea9e-ebf3-4dc3-8100-fa3276db10e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069788 - RS(2025/0390890-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RICHELMO GULART DE LIMA
ADVOGADO
: RICHELMO GULART DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS040700
AGRAVADO
: SILVANA ALBA SCORTEGAGNA
ADVOGADOS
: ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA54675751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: 0b2e6a4e-bdb7-4106-8f50-25a6b02a4493

:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.588.737/AM,
em
STJ, AgInt no
Min. Moura Ribeiro,
24/8/2020;
AREsp n. 1.412.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/5/2020;
AREsp n. 770.855/MT,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 284-290) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 287):
A exigência de preparo afeta diretamente um direito já reconhecido
judicialmente — o pagamento ao final.
Essa questão não é formal, mas de mérito processual.
Somente o Relator do STJ poderia apreciá-la.
A decisão agravada:
- examinou indevidamente o mérito da gratuidade,
- não considerou o direito adquirido ao pagamento ao final,
- impediu a subida do recurso, violando o
do CPC.
art. 1.030

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação apresentada (fls. 294-299), requerendo a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários advocatícios.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 279-280):
Cuida-se de Agravo interposto por RICHELMO GULART DE LIMA, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de RICHELMO GULART DE LIMA, verifica-
se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao
STJ e o respectivo comprovante de pagamento, diante de pedido de
gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54675751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: 0b2e6a4e-bdb7-4106-8f50-25a6b02a4493

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
entendeu que a hipossuficiência não restou comprovada e indeferiu o
pedido, determinando que a parte recolhesse as custas, nos termos da
decisão de fl. 242. Apesar de devidamente intimada, a parte não regularizou
o preparo, deixando o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

A parte foi intimada (fl. 242) para que – em cinco dias – comprovasse o
deferimento da justiça gratuita ou realizasse o recolhimento em dobro das custas, na
forma do § 4o do art. 1.007 do CPC.
O prazo assinalado transcorreu
(fls. 279-280).
in albis
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
art. 1.007,
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda,
não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente
para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento
do preparo nem da concessão da gratuidade.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO
. DESERÇÃO.
IN ALBIS
ART. 1.007,
§ 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra MARIA
AREsp n. 1.588.737/AM,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/8/2020,
)
27/8/2020.
Desse modo, inafastável a
motivo suficiente para o
Súmula n. 187/STJ,
desprovimento deste agravo interno.
Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, "o beneficiário da justiça
gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o
Documento eletrônico VDA54675751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: 0b2e6a4e-bdb7-4106-8f50-25a6b02a4493

benefício foi concedido na instância ordinária. [...]. A ausência de manifestação a
respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito" (AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
AREsp n. 1.412.710/RS,
julgado em
DJe
.
4/5/2020,
11/5/2020)
Além disso, "esta Corte Superior possui o entendimento de que a eventual
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos
, não
ex nunc
podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência
de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte" (AgRg no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp n. 770.855/MT,
DJe
.
4/2/2016,
18/2/2016)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: 0b2e6a4e-bdb7-4106-8f50-25a6b02a4493

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.069.788 / RS
Número Registro: 2025/0390890-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024483920118210053
05310500001700
05311100011898
24483920118210053
50031163620228210053
50350505520248217000
50370320720248217000
5310500001700
5311100011898
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICHELMO GULART DE LIMA
ADVOGADO
: RICHELMO GULART DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS040700
AGRAVADO
: SILVANA ALBA SCORTEGAGNA
ADVOGADOS : ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICHELMO GULART DE LIMA
ADVOGADO
: RICHELMO GULART DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS040700
AGRAVADO
: SILVANA ALBA SCORTEGAGNA
Documento eletrônico VDA55529954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: 1c4466dc-0431-49c8-8142-19704cb4cce7

ADVOGADOS : ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: 1c4466dc-0431-49c8-8142-19704cb4cce7